Tribunal: STF
Processo: ARE 1258628
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 14, p. 28):
    CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO DA DEFESA PELA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, PARÁGRAFO 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 EM SEU GRAU MÁXIMO – IMPOSSIBILIDADE – ACOLHIMENTO DO PEDIDO MINISTERIAL PELO AFASTAMENTO DE REFERIDA BENESSE – RÉUS QUE SE DEDICAVAM À ATIVIDADE CRIMINOSA – PROVAS APTAS A COMPROVAR A HABITUALIDADE NA TRAFICÂNCIA – PEDIDO ACUSATÓRIO DE PERDIMENTO DOS BENS – POSSIBILIDADE NO QUE TOCA, APENAS, O VEÍCULO TOYOTA/COROLLA, EIS QUE COMPROVADA SUA UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA AMBOS OS ACUSADOS PARA INICIAL CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL – APELO 1 – CONHECIDO E DESPROVIDO – APELO 2 – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14, p. 120).
    No recurso extraordinário (eDOC 17, p. 3-18), interposto com base no art. 102, III, a , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III, 5º, LV, e 93, IX, todos da Constituição Federal. Busca-se, em suma, o restabelecimento da pena fixada pelo magistrado singular, bem como a restituição do veículo apreendido, sob argumento de que a Corte estadual teria promovido valoração incorreta dos elementos probatórios dos autos.
    Na origem, negou-se seguimento ao apelo extremo com aplicação dos temas de repercussão geral 339 e 660. No mais, inadmitiu-se o recurso com fulcro na Súmula 282 desta Corte (eDOC 17, p. 32-34).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011 grifos acrescidos). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em decorrência dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, não conheço do recurso nesta parte.
    Quanto ao mais, observo que a questão referente à suposta violação do art. 1º, III, da CF, não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foi suscitada nos embargos de declaração opostos. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).
    Não bastasse, a alegada violação ao Texto Constitucional somente poderia ser analisada, in casu, por meio da interpretação da legislação infraconstitucional (CP, CPP e Lei 11.343/06) aplicada à espécie, bem como pelo exame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o fato de que as ofensas alegadas atingem apenas por via reflexa o texto constitucional, e que o pedido incide no óbice da Súmula 279 desta Corte. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo na parte em que foi aplicada a sistemática de repercussão geral e, no mais, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente